Tribunal: STF
Processo: ARE 1333998
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: PENAL –- AMEAÇA PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – EXAME DA PROVA – SUFICIÊNCIA – REJEIÇÃO – CONDENAÇÃO - PROVA - PALAVRA DA VÍTIMA – VALIDADE – PROCESSO DOSIMÉTRICO – PENA BASE – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ANOTAÇÕES NA FAC – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 444 DO STJ – REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO - AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F DO CP – AUMENTO DESPROPORCIONAL - REDUÇÃO – APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 – SURSIS – CONDIÇÕES - PARTICIPAÇÃO EM GRUPO REFLEXIVO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 79 DO CÓDIGO PENAL – PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A VÍTIMA – FILHOS MENORES EM COMUM - LIMITAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
     Por força de princípio constitucional, toda decisão judicial reclama fundamentação concreta, devendo o juiz rebater as teses defensivas apresentadas, sob pena de nulidade. No exame da prova, porém, não precisa o juiz rebater todos os pontos trazidos pelas partes, bastando apontar a razão do seu convencimento, mormente quando a conclusão do julgado se mostra incompatível com as alegações não enfrentadas diretamente.
    A Lei Maria Penha tem por objetivo coibir a violência cometida contra a mulher em seu ambiente doméstico, familiar e afetivo, não mais se controvertendo acerca da importância da palavra da vítima neste tipo de infração, que, em regra, é praticado na clandestinidade, no interior do lar, sem testemunha presencial.
     O crime de ameaça é delito de mera conduta, que se perfaz com a prática do ato, não havendo materialidade passível de ser comprovada. Nessa espécie, o objeto da tutela penal é a liberdade individual, sob o aspecto da livre autodeterminação da vontade, segundo os próprios motivos, envolvendo ofensa ao sentimento de segurança da ordem jurídica, com a intranquilidade que gera no espírito da pessoa. Mas o aspecto que a lei penal protege com mais ênfase é o da liberdade psíquica, que será prejudicada pelo temor infundido pela ameaça. O elemento subjetivo do tipo consiste na intenção de provocar medo na vítima. No caso concreto, todos estes elementos estruturantes do tipo restaram demonstrados, certo que as ameaças lançadas pelo acusado contra a sua ex -esposa foram graves o suficiente para incutir justificável receio a um homem médio, ou seja, factível e considerável, não havendo dúvida com relação à presença do elemento subjetivo do tipo, não ficando a prova restrita ao que foi dito pela vítima, eis que confirmada a conduta do acusado por uma testemunha presencial, ainda que se trate do atual namorado da vítima.
    O juiz possui manifesta discricionariedade no calibre da pena base, devendo fundamentar eventual acréscimo no primeiro momento do critério trifásico nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. No caso concreto, o aumento na primeira etapa ocorreu em flagrante violação à orientação contida no enunciado da súmula 444 do STJ, impondo -se a redução da pena nesta primeira etapa ao mínimo legal, não sendo suficiente, em razão da natureza da infração, a aplicação isolada da pena de multa.
    Tratando -se de crime de ameaça praticado contra e x - cônjuge ou companheira, correta a aplicação da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, f, do CP, apenas devendo ser reduzido o quantum de aumento, observado o limite de 1/6 nesta etapa do processo trifásico adotado pelo Código Penal.
    A frequência ao grupo reflexivo é uma condição da suspensão da pena decorrente da aplicação do artigo 79 do Código Penal, não se tratando de pena restritiva de direitos.
    Em se tratando de crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra envolvendo pessoas que têm filhos em comum, como ocorre no caso presente, o juiz deve ter muito cuidado ao deferir determinadas condições de sursis, eis que, direta ou indiretamente, tal decisão pode repercutir no convívio entre pais e filhos. Na hipótese, a imposição da condição de não contato do acusado com a vítima repercute no direito de visita do pai aos filhos do casal, devendo ser decotada da sentença, sem prejuízo de sua futura reavaliação com o surgimento de fato novo, o que deve ser constantemente avaliado pelo juiz na fase executória.
    Recurso parcialmente provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Dispõe o preceito legal: 'Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave'.
    O crime de ameaça é delito de mera conduta, que se perfaz com a prática do ato, não havendo materialidade passível de ser comprovada. Nessa espécie, o objeto da tutela penal é a liberdade individual, sob o aspecto da livre autodeterminação da vontade, envolvendo ofensa ao sentimento de segurança da ordem jurídica, com a intranquilidade que gera no espírito da pessoa. O que a lei penal protege com mais ênfase é a liberdade psíquica da vítima, evidentemente prejudicada pelo efetivo cuidado e pelo temor infundido pela ameaça praticada dolosamente.
    No caso presente, ameaça restou provada através do depoimento da vítima que confirmou que o acusado disse que iria pegar uma arma para matá-la, o que o fez após proferir ofensas injuriosas. 
    Na hipótese como a dos autos envolvendo relações familiares, em regra, a prova se baseia no depoimento da vítima, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da validade deste tipo de prova.
    (...)
    Enfrento a prova dos autos.
     Em juízo, a vítima prestou depoimento firme e coerente, confirmando as declarações em sede policial, como se extrai da sentença:
    'que, manteve com o réu um relacionamento de oito anos e que tiveram dois filhos, aduzindo que, quando ocorreram os fatos eles estavam separados há cerca de um ano e que, no dia do ocorrido, o réu, foi ao seu local de trabalho com os dois filhos deles, e lá também estava o namorado dela, sendo que, o réu já chegou com a intenção de agredir seu atual parceiro, e, diante da situação tentou amenizar os ânimos, mas em determinado momento o réu partiu para cima de seu companheiro para agredi-lo e que um guarda municipal que estava próximo lhe pediu para apaziguar o conflito, momento em que o acusado se dirigiu a ela e disse que iria pegar uma arma e matar ela e seu namorado e que ficou temerosa com tal ameaça.'
    A testemunha CESAR ALBERTO DA SILVA MATA, atual companheiro da vítima, e seu namorado na época dos fatos, prestou depoimento corroborando o depoimento acima destacado, não se resumindo a prova apenas ao que foi dito pela vítima, o que, como já dito, por si só, seria suficiente para escorar uma condenação, salvo quando indicado dado concreto que possa levar ao descrédito o que foi por ela dito.
    Na hipótese, a dinâmica fática narrada pela vítima e pelo seu atual companheiro (ainda que na qualidade de informante) está corroborada pelas declarações prestadas em sede policial pelo agente RODRIGO BEZERRA VALADARES que atendeu a diligência, como se extrai do documento de fls. 10 (index 13):
    'QUE, alega o declarante que foi acionado, por maré zero às 10:10h, para proceder em possível ocorrência de violência no Parque das Aguas, localizado no endereço Rua Vladimir Alves Machado, s/n°, Bairro Centro, Cidade Niterói; QUE, no local dos fatos, encontrou a nacional RAFAELA FERREIRA DE SOUZA (DETRAN/RJ: 25630269- 6); QUE, alegava ter sido ameaçada e injuriada pelo seu ex-companheiro de nome RAFAEL BEZERRA PINHEIRO (DETRAN/RJ: 21001025-2); QUE, o declarante não estava presente no local dos fatos, no momento em que os fatos ocorreram; QUE, o declarante nada presenciou de violência de qualquer natureza no local; QUE, conduziu a suposta vítima RAFAELA e uma testemunha de nome CESAR ALBERTO DA SILVA MATA (DETRAN/RJ: 23537000-4), para a confecção do Registro de Ocorrência nesta UPJ; QUE, o suposto autor RAFAEL não estava presente no local dos fatos. E mais não disse.'
     O acusado, intimado a prestar declarações em sede policial, apresentou sua versão dos fatos, confirmando que esteve com a vítima para tratar de questão envolvendo a filha do casal, negando, entretanto, que tenha ameaçado ou discutido com a excompanheira, ou com o companheiro desta. (index 13).
    Ao ser interrogado em juízo, o acusado manteve a negativa quanto ao crime de ameaça contra a ex-companheira, mas, ao contrário do que disse perante a autoridade policial, confirmou ter ocorrido um entrevero entre ele e o então namorado da vítima.
    (...)
    Penso que a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida, restando o delito devidamente comprovado através da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, ficando certo que durante a briga, inicialmente travada entre o acusado e o namorado da vítima, o apelante ao dizer para a vítima que IRIA PEGAR UMA ARMA E MATÁ-LA, exteriorizou sua vontade de modo a incutir temor à mesma, prometendo lhe causar mal injusto e grave, ficando violado o bem jurídico de forma clara e incontestável.
    A sentença bem analisou a hipótese, tendo o relator concluído da mesma forma no sentido da comprovação do fato descrito na denúncia."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente